Tribunal: TJES
Processo: 5007261-97.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007261-97.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007261-97.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SERRA/ES – 2ª VARA CRIMINAL,
nos autos do processo originário n. 0010226-86.2021.8.08.0048, sob alegação de que o paciente se encontra preso preventivamente de forma ilegal, em razão do notório excesso de prazo na formação da culpa.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SERRA/ES – 2ª VARA CRIMINAL,
nos autos do processo originário n. 0010226-86.2021.8.08.0048, sob alegação de que o paciente se encontra preso preventivamente de forma ilegal, em razão do notório excesso de prazo na formação da culpa.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme já destacado na decisão de indeferimento liminar, não vislumbro o alegado excesso de prazo na formação da culpa, e, em última análise, qualquer ilegalidade na custódia cautelar do paciente.

Veja-se:

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 21 de junho de 2021, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que, em 19/10/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foi colhido o depoimento de 01 testemunha,
sendo designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o
dia 10/02/2022
, para a oitiva da testemunha faltante, bem como a realização do interrogatório do réu.

Em 12/11/2021, foi indeferido o pedido revogatório, mantendo-se a custódia cautelar do paciente.

Dito isso, como se sabe, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021).

Diante do contexto fático apresentado, entendo regular o prazo de tramitação do processo, considerando que o feito desenvolve sem inércia do Poder Judiciário,
inclusive já com audiência de instrução em julgamento em continuação designada para
fevereiro de 2022
, para a oitiva de testemunha faltante (PM Gabriel Carlos), justificada como essencial pela autoridade coatora.

Por seu turno, verifico que os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, seja pela materialidade atestada pela apreensão de
uma sacola contendo 201 (duzentos e uma buchas) da substância entorpecente conhecida como maconha
, ou, ainda, pelos indícios de autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em seara policial, ambos requisitos mencionados pela autoridade coatora.

Ademais, como bem fundamentou a autoridade coatora, no ato da prisão em flagrante, há a narrativa de que o paciente estava acompanhado de dois outros sujeitos ligados ao tráfico de drogas e houve disparos de armas de fogo, evidenciando, portanto, não só a gravidade concreta dos crimes, bem como a possibilidade de reiteração delitiva.

No mesmo sentido, o parecer do Douto Representante da Procuradoria de Justiça:

“No caso concreto, não se verifica o excesso de prazo alegado, nem violação ao artigo 55 da Lei de Drogas, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, analisando o andamento processual no sítio eletrônico desse e. Tribunal de
Justiça verifico que o
Paciente já apresentou defesa prévia,
estando
designada audiência
de instrução e julgamento
para o dia 10 de fevereiro de 2022.

(...).

Assim, não há que se falar em irregularidade no rito ou em excesso de prazo, nem tão pouco qualquer indício de desídia do Juízo processante, que já designou data para realização de audiência de instrução e julgamento.”

Por fim, as alegadas condições favoráveis do paciente,
in casu
, “bons antecedentes, emprego fixo, residência fixa e própria”, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTENTE. CODIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

1. Inexistente o alegado excesso de prazo na formação da culpa, pois regular o prazo de tramitação do processo e considerando a proximidade da audiência de instrução e julgamento designada em continuação para a oitiva de testemunha faltante, justificada como essencial para a autoridade coatora.

2. Como se sabe, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021).

3. Por seu turno, os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, seja pela materialidade atestada pela apreensão de
uma sacola contendo 201 (duzentos e uma buchas) da substância entorpecente conhecida como maconha
, ou, ainda, pelos indícios de autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em seara policial, ambos requisitos mencionados pela autoridade coatora.

4. As alegadas condições favoráveis do paciente,
in casu
, “bons antecedentes, emprego fixo, residência fixa e própria”, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5
. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.